Tribunal: STF
Processo: Rcl 76962
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. PRETERIÇÃO ILEGAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação constitucional tem por finalidade garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e assegurar a observância das súmulas vinculantes.



    2. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é constitucional, desde que observados os requisitos legais. O fato de ser utilizada para atividades permanentes não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público.



    3. Conforme a jurisprudência do STF, a preterição de candidatos aprovados em concurso público ocorre quando há contratação precária para o preenchimento de cargos efetivos vagos, o que demanda comprovação específica.



    4. A reclamação constitucional não é meio processual adequado para produção e análise de provas destinadas a demonstrar eventual preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados.



    5. Agravo regimental não provido.